Tribunal: CARF
Processo: 10218.720708/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
(Súmula CARF no 162)
PROCEDIMENTO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em nulidade quando o lançamento fiscal está revestido das formalidades legais, contendo a descrição pormenorizada dos fatos que motivaram a revisão da declaração do imóvel rural, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa no processo administrativo fiscal.
TERMO DE ENCERRAMENTO. FALTA DE EMISSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há obrigatoriedade de emissão de termo de encerramento no procedimento de revisão da declaração fiscal. Quando resultar em exigência de imposto suplementar, a ciência da notificação de lançamento equivale à comunicação do encerramento da ação fiscal.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um direito subjetivo do interessado.

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel rural, no registro de imóveis competente, constitui requisito obrigatório para fins de exclusão da área tributável.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). REGISTRO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
O registro da área de reserva legal no órgão ambiental municipal ou estadual, por meio da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, de acordo com o Código Florestal de 2012, produz efeitos tributários somente a partir do exercício de 2013 para efeito de exclusão da área tributável.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Para efeito de exclusão da área tributável, relativamente às Áreas Cobertas por Florestas Nativas, exige-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para fins de exclusão da área tributável, em relação à área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, é insuficiente o reconhecimento em caráter geral, sendo indispensável declaração específica emitida pelo órgão ambiental competente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
É impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando não há prova da observância do requisito legal da aptidão agrícola para delimitar o preço de mercado das terras.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720708/2015-83
ACÓRDÃO
2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CILSON NOGUEIRA DE LIMA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
(Súmula CARF no 162)
PROCEDIMENTO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em nulidade quando o lançamento fiscal está revestido das
formalidades legais, contendo a descrição pormenorizada dos fatos que
motivaram a revisão da declaração do imóvel rural, possibilitando ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa no processo
administrativo fiscal.
TERMO
DE
ENCERRAMENTO.
FALTA
DE
EMISSÃO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não há obrigatoriedade de emissão de termo de encerramento no
procedimento de revisão da declaração fiscal. Quando resultar em
exigência de imposto suplementar, a ciência da notificação de lançamento
equivale à comunicação do encerramento da ação fiscal.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo
administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um
direito subjetivo do interessado.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
2
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
EXIGÊNCIA LEGAL.
A averbação da área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula
do imóvel rural, no registro de imóveis competente, constitui requisito
obrigatório para fins de exclusão da área tributável.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO CADASTRO
AMBIENTAL RURAL (CAR). REGISTRO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
O registro da área de reserva legal no órgão ambiental municipal ou
estadual, por meio da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental
Rural, de acordo com o Código Florestal de 2012, produz efeitos tributários
somente a partir do exercício de 2013 para efeito de exclusão da área
tributável.
ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
Para efeito de exclusão da área tributável, relativamente às Áreas Cobertas
por Florestas Nativas, exige-se a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para fins de exclusão da área tributável, em relação à área de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, é
insuficiente o
reconhecimento em caráter geral, sendo indispensável declaração
específica emitida pelo órgão ambiental competente.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
ARBITRAMENTO. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
É impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando não há
prova da observância do requisito legal da aptidão agrícola para delimitar o
preço de mercado das terras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer o
VTN declarado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.014, de
28/02/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 239/266).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DO TERMO DE ENCERRAMENTO.
Descabe a alegação de inexistência de termo de encerramento da ação fiscal
porquanto o procedimento de fiscalização culmina com a lavratura da própria
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
4
Notificação de Lançamento ou do Auto de Infração, sendo dispensável a lavratura
de termo de encerramento.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E COBERTAS POR FLORESTA NATIVA.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas
ambientais sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em
tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de reserva legal estar averbada
tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as
áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados
em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para
determinadas áreas da propriedade particular.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos
requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se
ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas
em lei.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO ENDEREÇADA
AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins
cadastrais. Dada a e existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
5
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
0545/00239/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Porto Seguro” (NIRF 0.024.894-
0), com área declarada de 2.275,7 hectares, localizado no município de São Félix do Xingu - PA (fls.
03/07).
O contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar os documentos
comprobatórios da averbação da área de reserva legal declarada de 1.654,1 ha matrícula do
imóvel, razão pela qual a área foi integralmente glosada.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), a documentação foi considerada ineficaz para
atestar o valor de R$ 100,11/ha. Por considerar a subavaliação do VTN declarado, a autoridade
lançadora arbitrou o VTN em R$ 201,16/ha, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra (SIPT).
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi realizada
por autoridade fiscal vinculada ao município de São Félix do Xingu (PA), por delegação em
Convênio, com fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 18/06/2015, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 17/07/2015 (fls. 117/118).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, acompanhados de elementos de prova (fls. 118/185
195/232):
Preliminares
(i) para a lavratura da notificação fiscal a autoridade tributária deixou de
considerar as provas produzidas pelo impugnante, em afronta direta ao devido
processo legal;
(ii) o procedimento fazendário é nulo, em razão do cerceamento do direito
de defesa;
(iii) o agente fiscalizador não emitiu o Termo de Encerramento, que
constitui formalidade essencial e obrigatória;
(iv) requer perícia técnica, a fim de confirmar a existência de áreas
cobertas por florestas nativas no imóvel rural e o efetivo valor da terra nua;
Mérito
(v) a área de reserva legal está materialmente comprovada nos autos, por
meio de laudo técnico;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
6
(vi) para fins de usufruir de isenção sobre áreas rurais de utilização
limitada, é inexigível o Ato Declaratório Ambiental (ADA), tampouco a sua
averbação à margem da matrícula do imóvel;
(vii) o imóvel está localizado em Área de Proteção Ambiental (APA), dentro
da Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, reconhecida pela legislação do
Estado do Pará;
(viii) subsidiariamente, a averbação no registro da área de reserva legal ou
área de preservação permanente foi expressamente revogada pelo novo Código
Florestal, instituído pela Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, operando efeitos
para o passado;
(ix) ainda, a área do imóvel originalmente declarada como área de reserva
legal é alcançada pela isenção devido ao seu enquadramento no conceito de
áreas cobertas por florestas nativas, previsto na legislação;
(x) o procedimento fiscal de glosar a área de reserva legal, ou
alternativamente, inadmitir as áreas cobertas por florestas nativas, resulta em
equívoco no Grau de Utilização do Imóvel e na alíquota do ITR devido;
(xi) a pretensão fazendária afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Além disso, o lançamento fiscal é revestido de ilegalidade e
inconstitucionalidade ao exigir alíquota maior que a devida em razão das
características do imóvel rural; e
(xii) é indevido o arbitramento do VTN, pois o valor declarado
originalmente resta comprovado nos autos através de documento hábil exarado
pela própria municipalidade, responsável pela execução do procedimento
fiscalizatório contestado nestes autos.
Intimado da decisão de piso em 29/05/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 25/06/2020, assinado por procurador (fls. 270 e 272).
Após breve relato dos fatos, o apelo recursal repete as razões trazidas na peça de
impugnação para refutar a decisão recorrida que manteve integralmente o crédito tributário
lançado (fls. 274/340).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
7
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminares
(i) Preterição do direito de defesa e afronta ao devido processo legal
O recorrente reclama de irregularidades ocorridas no procedimento fiscalizatório,
que levam à nulidade da atuação fiscal, que podem ser assim resumidas:
(i) apresentou à fiscalização um conjunto de documentos hábeis e idôneos
para comprovar a efetiva existência de áreas de florestas nativas, dentro das
quais estão incluídas as áreas de reserva legal e de preservação permanente do
imóvel rural;
(ii) em que pese o prazo decorrido até a lavratura da notificação de
lançamento, a autoridade fiscal ignorou tal documentação, procedendo à
constituição do crédito tributário;
(iii) ao deixar de apreciar e considerar as diferentes provas e documentos
produzidos pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal, resta
caracterizado o cerceamento do direito de defesa; e
(iv) do mesmo modo, acarreta a nulidade da autuação fiscal a apuração do
VTN através do SIPT, conforme jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
Não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, convém dizer que o procedimento fiscal corresponde a uma fase
pré-litigiosa, cuja natureza é inquisitória e investigativa, que ocorre anteriormente à lavratura de
notificação de lançamento ou auto de infração.
Nele se colhem elementos e se analisam documentos e informações para reunir as
provas imprescindíveis para motivar o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de
penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente investigado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo inciso LV do
art. 5o da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e judicial,
bem como aos acusados em geral.
Nesse sentido, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
8
Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Não obstante as características da fase investigativa, no decorrer do procedimento
fiscal o contribuinte teve a oportunidade de apresentar documentos, informações e
esclarecimentos para elidir o lançamento fiscal.
Com efeito, o procedimento fiscal se ateve à revisão da DITR/2011. Por intermédio
de intimações fiscais, inclusive com deferimento de prorrogação de prazo, a autoridade
fiscalizadora solicitou documentos e informações para confirmar a veracidade dos dados
declarados pelo contribuinte relativamente ao imóvel rural (fls. 15/116).
Na parte da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, que integra a
Notificação de Lançamento, a autoridade fiscal detalhou as razões da constituição de ofício do
crédito tributário, sobretudo quanto à glosa da área de reserva legal e à falta de comprovação do
VTN declarado pelo contribuinte (fls. 04/05).
Para a área de reserva legal, a autuação fiscal se fundamenta na falta de sua
averbação na certidão de matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis.
Quanto ao VTN, a fiscalização registrou, de forma clara, detalhada e objetiva, que o
laudo técnico apresentado pelo contribuinte não cumpria os requisitos mínimos da NBR 14.653-3,
elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), razão pela qual não podia ser
aceito como elemento de prova. Para fins de preço de mercado de terras, procedeu ao
arbitramento do VTN com base nas informações do SIPT.
Aliás, o lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços
de terras, constantes do SIPT, encontra respaldo no ordenamento jurídico, nos termos do art. 14
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Os precedentes reproduzidos no recurso voluntário, cujas decisões são da época
dos Conselhos de Contribuintes, afirmam que o SIPT é um sistema que impossibilita ao
contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, porém representam apenas a convicção
do órgão julgador em casos específicos e não refletem a jurisprudência dominante no CARF,
tampouco são dotados de força vinculante.
Contrariamente ao que afirma o apelo recursal, o agente lançador não desprezou
sumariamente os documentos e as provas produzidos pelo contribuinte em resposta às intimações
fiscais.
Após avaliação dos elementos de prova, a Notificação de Lançamento contém a
indicação detalhada dos motivos de fato e os dispositivos infringidos, possibilitando ao autuado o
pleno exercício do direito de defesa, garantido pelo contraditório e ampla defesa, segundo o rito
próprio do processo administrativo fiscal, estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e legislação correlata.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
9
Em verdade, a irresignação do recorrente se refere ao conjunto probatório
apresentado à fiscalização, posteriormente reforçado na impugnação, que entende suficiente para
demonstrar a veracidade da sua declaração fiscal.
Daí porque as alegações do recurso voluntário se confundem com o mérito da
autuação fiscal, que será examinado mais adiante neste voto. Em contrapartida, vício algum há
que leve à decretação da nulidade no procedimento fiscal.
Rejeito, portanto, a preliminar.
(ii) Termo de Encerramento
Nesse ponto, o recorrente afirma que a autoridade fiscal não lavrou o Termo de
Encerramento, que é documento essencial e obrigatório.
Sem razão.
Embora defenda que o Termo de Encerramento seria um documento obrigatório,
não aponta, justamente, qualquer dispositivo da legislação tributária que assim o definiu. É uma
afirmação genérica, desprovida de comprovação.
Quanto à essencialidade, o recurso voluntário deixa de indicar o efetivo prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência do Termo de Encerramento
do procedimento fiscal. Não há nulidade sem prejuízo às partes.
Outrossim, o procedimento fiscal diz respeito à revisão da declaração do
contribuinte, uma atividade típica de fiscalização, no âmbito dos tributos lançados por
homologação, com escopo delimitado.
Na hipótese de resultar em lançamento de ofício, o procedimento se exaurirá com a
lavratura de Notificação de Lançamento ou Auto de Infração. No presente caso, a ciência da
notificação pelo contribuinte equivale à comunicação do encerramento da ação fiscal, que se
limita a revisar a declaração entregue.
Rejeito a preliminar de nulidade.
(iii) Perícia Técnica
Requer a designação de perícia técnica para ratificar a comprovação do alegado no
recurso voluntário, com fundamento no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235, de 1972. Em
observância ao dispositivo legal, o recorrente formulou quesitos e indicou perito assistente.
Pois bem.
Quanto à solicitação de perícia, a decisão recorrida justificou o indeferimento
nesses termos (fls. 263/264):
(...)
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
10
Quanto à realização de perícia ou diligência, ela não se faz necessária.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material do imóvel.
(...)
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da
complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as
provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia pleiteada. O
lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do conteúdo
estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria de
complexidade que justifique a produção de prova pericial.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF).
(...)
Não há reparo a fazer, motivo pelo qual adoto, desde já, os fundamentos do
acórdão recorrido como razões de decidir.
Quando acompanhado de motivação, o indeferimento do pedido de perícia pelo
julgador administrativo, por si só, não constitui cerceamento do direito de defesa.
Não é outro o entendimento deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No presente processo, conforme trechos reproduzidos, a decisão de primeira
instância, segundo sua convicção, expôs de forma clara os motivos para a desnecessidade em
determinar a perícia técnica.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
11
O exame pericial é meio de prova necessário apenas quando a elucidação de fato
ou a análise de matéria demandem o auxílio de um especialista em determinado ramo específico
do conhecimento. É dizer que a realização da perícia não constitui direito subjetivo do
interessado.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica para a elucidação dos fatos e/ou
como instrumento de convicção para a solução da lide.
Rejeita-se o pedido de perícia, por desnecessário.
Mérito
(i) Área de Reserva Legal
Alude o recurso voluntário à localização física do imóvel rural na Amazônia Legal,
onde a lei definiu o percentual obrigatório de 80% para a reserva legal, o qual deve ser mantido
independentemente da vontade do proprietário.
Afirma que a área de reserva legal, que constitui uma limitação administrativa à
propriedade, não se subordina à prática de algum ato do proprietário para exteriorizar a sua
existência, seja a averbação no registro de imóveis ou nos órgãos de proteção ambiental, seja a
emissão do ADA.
Pois bem.
Cumpre dizer, preliminarmente, que o contribuinte informou como áreas de
utilização limitada na DITR/2011:
(i) Área de Preservação Permanente, de 166,4 ha; e
(ii) Área de Reserva Legal, de 1.654,1 ha.
A primeira área foi mantida integralmente pela fiscalização, enquanto para a outra
área houve glosa total (fls. 06).
Por sua vez, o contribuinte apresentou Laudo Técnico, datado de 16/07/2015,
assinado por engenheiro autônomo, e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART (fls. 196/204 e 205/210)
Na parte das conclusões do Laudo Técnico, se localiza o resumo das áreas que
compõem o imóvel rural, dentre elas área de preservação permanente de 128,89 ha e área de
florestas nativas primárias de 1.782,7 ha.
Como se nota, a área de preservação permanente informada pelo contribuinte na
DITR/2011, mantida integralmente após a revisão da declaração fiscal, é maior do que a área
certificada pelo engenheiro agrônomo no Laudo Técnico. Ao mesmo tempo, o Laudo Técnico não
classifica qualquer área do imóvel como de reserva legal.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
12
E nem poderia. De fato, a lei federal impõe que a área de reserva legal deve ser
averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, ainda que localizado na denominada
Amazônia Legal.
Senão vejamos, a redação do art. 16, inciso I, e § 8o, da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, Código Florestal vigente à época do fato gerador:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime
de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada
na Amazônia Legal;
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
(...)
No mesmo sentido, dispõe o art. 12 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de
2002, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a
supressão da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de
manejo florestal sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
§ 2o Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de
Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal
competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de
supressão de sua vegetação (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, § 10, acrescentado
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001, art. 1o).
A averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, é requisito
constitutivo de área de reserva legal.
No caso em tela, não consta a averbação de área de reserva legal declarada na
certidão de matrícula emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis. Por sinal, a ausência de
averbação tempestiva é fato incontroverso (fls. 31, item “h”, e fls. 211/217).
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
13
A inexistência de averbação da área na matrícula impede o órgão julgador de
reconhecê-la para fins de exclusão da área tributável do imóvel rural, independentemente da
apresentação de ADA (art. 10, inciso II, do Decreto no 4.382, de 2002).
Em seguida, o recorrente argumenta que a obrigação legal de averbação à margem
da matrícula do imóvel para a fruição do benefício, conforme exigido pela autoridade fiscal, foi
revogada a partir da vigência da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre o atual
Código Florestal.
Não lhe assiste razão.
O lançamento tributário reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144, “caput”, do
Código Tributário Nacional – CTN).
O registro da área de reserva legal no órgão ambiental municipal ou estadual, por
meio da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), desobrigou a averbação no
Cartório de Registro de Imóveis, de acordo com o atual Código Florestal. Contudo, para fins
tributários, a novel sistemática é apta para produzir efeitos jurídicos somente a partir do exercício
de 2013 (art. 18 c/c art. 29, da Lei no 12.651, de 2012).
Quanto ao exercício de 2011, continua a obrigatoriedade de averbação da área de
reserva legal na matrícula do imóvel, até a data anterior a da ocorrência do fato gerador,
conforme legislação vigente à época (art. 12, § 1o, do Decreto no 4.382, de 2002).
Na seara tributária, a Lei no 12.651, de 2012, não é revestida de caráter meramente
interpretativo, a fim de retroagir automaticamente sua aplicação para fatos geradores passados,
como advoga o recorrente.
(ii) Áreas Cobertas por Florestas Nativas
O Laudo Técnico assegura, na distribuição da área do imóvel rural, a existência de
áreas cobertas por florestas nativas, no total de 2.109,96 ha, que, após excluídas as benfeitorias e
a parcela classificada na legislação como área de preservação permanente, resta de vegetação
primária 1.782,7 ha (fls. 201).
Afirma que a comprovação documental é idônea para corroborar o quantitativo
originalmente declarado pelo contribuinte, a título de área de reserva legal, razão pela qual requer
a retificação de ofício, a fim de considerar, para fins de exclusão da base de cálculo do imposto, as
áreas cobertas por florestas nativas.
Pois bem.
Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, a utilização do ADA se tornou
obrigatória a partir da edição da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
14
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Antes disso, a Medida Provisória no 1.956-50, de 26 de maio de 2000, havia
acrescentado o § 7o ao art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, a fim de determinar que, para fim de
isenção do imposto, a declaração fiscal referente às áreas de preservação permanente e de
reserva legal, assim como áreas sob regime de servidão ambiental, previstas nas alíneas “a” e “d”
do inciso II, § 1o, do mesmo artigo, não estaria sujeita à prévia comprovação pelo declarante:
Eis a redação vigente à época do fato gerador (ano 2011):
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
(...)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
15
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
Com base em interpretação sistemática da legislação, passou-se a defender a
desnecessidade do protocolo da ADA nas hipóteses das áreas de que tratam o art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas “a” e “d”, da Lei no 9.393, de 1996.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu tal intepretação, de forma reiterada,
posteriormente reproduzida em atos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para inclusão na
lista de temas com dispensa de contestar e de recorrer pela Fazenda Nacional (Parecer PGFN/CRJ
no 1329/2016, entre outros).
Por outro lado, relativamente às demais áreas ambientais, manteve-se a
interpretação sobre a obrigatoriedade de prévia comprovação pelo declarante, ou seja, mediante
a entrega/protocolo do ADA, até o prazo estipulado na legislação, junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).
Em outras palavras, o ADA é documento obrigatório para redução do valor do ITR
para todas as demais modalidades que não sejam áreas de preservação permanente, áreas de
reserva legal e áreas de servidão ambiental.
Após a entrada em vigor do atual Código Florestal, instituído pela Lei no 12.651, de
2012, a exigência da entrega/protocolo de ADA foi substituída pela inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR (art. 29, §§ 3o e 5o).
Não é outro o entendimento colhido da jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais: 1
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
(...)
ÁREAS
COBERTAS
POR
FLORESTAS
NATIVAS
(AFN).
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) COMO ELEMENTO
NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL PARA POSSIBILITAR A COMPROVAÇÃO E ADMITIR
A ISENÇÃO.
As Áreas cobertas por Florestas Nativas – AFN, para fins de exclusão da base de
cálculo do ITR (alínea "e" do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393), exigem a
apresentação obrigatória do Ato Declaratório Ambiental (ADA), para fatos
geradores sob a vigência do § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938, com a redação dada

1 Acórdão no 9202-011.496, de 18/09/2024, redator conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
16
pela Lei no 10.165, de 27/12/2000, não se aplicando a ressalva do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, com redação da Medida Provisória no 1.956-50, de 26/05/2000,
que só vai excepcionar APP (área de preservação permanente), ARL (área de
reserva legal) e ASA (área de servidão florestal ou ambiental).
O fato gerador do imposto, no presente caso, ocorreu no ano de 2011, exigindo-se a
apresentação do ADA para fins de exclusão da base de cálculo do ITR, relativamente às áreas
cobertas por florestas nativas. 2
Por seu turno, os autos estão desprovidos de prova documental do protocolo
tempestivo do ADA, relativamente ao exercício 2011. Em consequência, inviável a exclusão da
área tributável do imóvel rural.
Acrescenta o recorrente que o imóvel rural está situado em Área de Preservação
Ambiental (APA), aprovada pela Lei Estadual no 7.398, de 16 de abril de 2010 (Estado do Pará).
Desde então, integra a Unidade de Conservação de Uso Sustentável, denominada de APA Triunfo
do Xingu, originalmente criada pelo Decreto Estadual no 2.612, de 4 de dezembro de 2006.
Ocorre que a área de interesse ecológico que integra uma Área de Proteção
Ambiental pode ser explorada economicamente, desde que observadas as restrições impostas
pelo órgão ambiental para a conservação dos ecossistemas naturais, tal como deixa claro, aliás, o
art. 2o, inciso IV, do Decreto Estadual no 2.612, de 2006.
A propósito, o Laudo Técnico reconhece uma área do imóvel rural de 108,9 ha
destinada a pastagens (fls. 202).
Para autorizar a exclusão da base de cálculo do imposto em relação à área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, é indispensável o reconhecimento
específico por meio de declaração emitida pelo órgão ambiental competente. 3
Nos autos há confirmação que o imóvel rural está dentro de área declarada em
caráter geral como de interesse ecológico.
Em contrapartida, não há prova documental de haver declaração específica do
órgão ambiental estadual, que objetivamente caracterizou e delimitou as áreas dentro da
propriedade particular de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, confirmando a
ampliação das restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, relativamente ao imóvel “Fazenda Porto Seguro” (NIRF 0.024.894-0).
Além disso, o recorrente não juntou aos autos a comprovação do protocolo do ADA,
exigido conforme linhas pretéritas. 4

2 Art. 10, § 1o, inciso II, alínea “e”, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
3 Art. 10, § 1o, inciso II, alínea “b”, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 15, inciso I, do Decreto no 4.382, de 2002.
4 Art. 10, § 1o, inciso II, alínea “b”, § 7o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 17-O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação dada pela Lei no 10.165, de 2000.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
17
Nesse mesmo sentido, a decisão de piso examinou a matéria controvertida com
lucidez e profundidade (fls. 258/259):
(...)
Ainda, em relação à pretensão do impugnante de que seja reconhecida como de
interesse ecológico a área do imóvel, que, eventualmente, estaria inserida na APA
Triunfo do Xingu, criada pelo Decreto no 2.612/2006 do Estado do Pará, às fls.
85/90, cabe dizer, primeiramente, que não há como considerar, em caráter geral,
todas as áreas localizadas dentro dos limites da referida APA, como de interesse
ambiental, para fins de exclusão do cálculo do ITR e, em segundo lugar, nem
mesmo foi comprovado que a área do imóvel, ou parte dele, estaria inserida
realmente na referida APA.
Enfim, não são aceitas como de interesse ecológico as áreas declaradas, em
caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, classificada
como uma Unidade de Uso Sustentável, cujo objetivo básico é compatibilizar a
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos
naturais (art. 7o, § 1o, da Lei no 9.985/2000), mas, sim, apenas as áreas assim
declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade em
particular, além de estarem devidamente informadas no ADA do respectivo
exercício, o que, no caso, não ocorreu.
Assim, mesmo que tivesse ocorrido a protocolização do ADA, para o exercício
abrangido pela ação fiscal, fazia-se necessário comprovar nos autos a existência
de ato específico do órgão ambiental competente, gestor da citada APA,
atestando qual a área específica do imóvel, devidamente caracterizada e
dimensionada, considerada de interesse ambiental para proteção do referido
ecossistema ou comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração
agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, de acordo com o disposto no
art. 10, § 1o, II, “b” e “c”, da Lei no 9.393/96, in verbis:
(...)
Dessa forma, além de não haver o ADA protocolado em tempo hábil para o
exercício, também, não consta nos autos o Ato Específico reconhecendo eventual
área do imóvel como sendo de interesse ecológico, que não possa ser tributada.
(...)
Na continuação do recurso voluntário, o contribuinte alega que a desconsideração
da isenção sobre as áreas de reserva legal/coberta por florestas nativas resulta em excesso da
alíquota do imposto apurada a partir da aplicação do Grau de Utilização do imóvel, em afronta às
determinações da Constituição Federal, dentre elas a progressividade do ITR, o cumprimento da
função social da propriedade e a observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
18
Por essa razão, o auto de infração, sob o ângulo de compreensão do recorrente,
está eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Pois bem.
Segundo a legislação de regência, o Grau de Utilização é calculado a partir da
relação entre a área efetivamente utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel
rural e, juntamente com a área total do imóvel, determinam as alíquotas do ITR (art. 31, do
Decreto no 4.382, de 2002).
Não há que se falar em desrespeito à progressividade das alíquotas do ITR, em face
da apuração do Grau de Utilização da terra e da área do imóvel, porquanto o resultado
matemático que se obtém é consequência direta da falta de comprovação dos requisitos definidos
na legislação para autorizar a exclusão de áreas não tributáveis da área total do imóvel rural.
Outrossim, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a análise
de questões sobre ilegalidade, inconstitucionalidade, desproporcionalidade e irrazoabilidade da
alíquota aplicada no lançamento fiscal e/ou da exigência de imposto suplementar, com juros e
multa, visto que o crédito tributário lançado extrai seu fundamento da aplicação da legislação pela
fiscalização, no exercício regular das atribuições funcionais.
A atividade administrativa do lançamento de ofício é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN).
Enfim, conquanto o Laudo Técnico seja documento eficaz para certificar a existência
no imóvel rural de áreas cobertas por florestas nativas, com vegetação primária, a exclusão da
área tributável está condicionada ao cumprimento de outros requisitos, que deixaram de ser
comprovados no processo administrativo fiscal.
A glosa da área de reserva legal de 1.654,1 ha, originalmente declarada pelo
contribuinte, deve ser mantida por falta de apresentação de documentação necessária para
reconhecer as áreas ambientais de utilização limitada, conforme acima justificado.
(iii) Valor da Terra Nua (VTN)
Explica o recurso voluntário que o VTN declarado originalmente tomou como
parâmetro a apuração feita pelo município de São Félix do Xingu (PA) para fins de recolhimento do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), relativamente ao imóvel rural, fixado em R$
117,65/ha (fls. 229/232).
Quando da DITR/2011, o contribuinte declarou o montante de R$ 100,11/ha,
excluído o valor para as benfeitorias, revelando-se completamente razoável, na opinião do
recorrente.
Ainda que o Laudo de Avaliação não estivesse em conformidade, o VTN declarado
restou comprovado por meio do documento emitido pela Fazenda Municipal, que foi o órgão
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
19
responsável pela fiscalização e lançamento do ITR, a que se refere este processo administrativo,
mediante convênio firmado com a Fazenda Nacional.
O arbitramento do VTN, através do SIPT, somente poderia ser realizado na hipótese
de prova pelo agente fiscalizador de que a declaração transmitida pelo contribuinte não
correspondia à realidade dos fatos. Caso contrário, há ilegal tentativa de inversão do ônus da
prova.
Pois bem.
Incumbe ao contribuinte declarar o VTN correspondente ao imóvel rural, cujo valor
deve refletir o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal (art. 8o, da Lei no 9.393, de 1996).
O ITR é um imposto sujeito a lançamento por homologação, sem prévio exame da
autoridade tributária, e, por óbvio, o contribuinte é quem deve possuir a documentação para
justificar o VTN declarado.
Em procedimento fiscalizatório, o ônus da prova cabe inicialmente ao sujeito
passivo, na condição de declarante, ou seja, tem a obrigação de demonstrar que o valor declarado
para a terra nua no exercício fiscal está compatível com o mercado de terras.
Em resposta à intimação fiscal, a pessoa física apresentou Laudo Técnico, que
contém, em seu item 10, a avaliação do VTN referente ao imóvel no ano de 2011 (fls. 69).
De acordo com o Laudo Técnico, o VTN originalmente declarado de R$ 227.600,00,
que corresponde a R$ 100,11/ha, tomou como referência a base de cálculo do ITBI, equivalente ao
valor do imóvel rural atribuído pelo município de São Félix do Xingu, na data de 30/08/2010. O
VTN declarado representa 85% do valor da avaliação.
No mesmo sentido, o item 9 do Laudo Técnico que acompanhou a peça
impugnatória reafirma que o Poder Público Municipal avaliou o imóvel rural em R$ 117,65/ha,
incluído benfeitorias, pastagens e floresta nativa, para efeito da base de cálculo do recolhimento
do ITBI. Assim, concluiu que o VTN de R$ 100,00, por hectare, relativo ao ano de 2011, equivaleria
ao preço de mercado da terra nua (fls. 203).
A base de cálculo do ITBI, no caso de imóveis rurais, será o valor de mercado,
determinado pela administração tributária municipal, ou o valor da transação, declarado pelo
sujeito passivo no instrumento de compra e venda ou registro do bem imóvel, aquele que for
maior. Assim é estabelecido, usualmente, nas leis municipais.
No presente caso, contudo, o valor do recolhimento do ITBI, no montante de R$
118,19, foi definido a partir do preço ajustado de R$ 5.949,68, constante da escritura pública de
compra e venda de uma pequena fração do imóvel de 50,57 ha, lavrada em 20/09/2010 (fls.
229/232).
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
20
Então, nas fls. deste processo, não foi juntada prova documental que vincule o
recolhimento do ITBI e a área total do imóvel “Fazenda Porto Seguro”, declarada com 2.275,7 ha
(NIRF 0.024.894-0).
Possivelmente, a alusão feito no laudo técnico e recurso voluntário ao negócio
realizado e à avaliação do Poder Público Municipal no valor de R$ 117,65, o hectare, referem-se a
outro imóvel rural, integrante do Processo no 10218.720707/2015-39, em pauta de julgamento
nesta mesma sessão do colegiado.
Como antes afirmado, o lançamento de ofício do ITR com fundamento nas
informações de preços de terras, constantes do SIPT, tem respaldo legal no art. 14 da Lei no 9.393,
de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Em favor do controle de legalidade do ato administrativo, convém chamar a
atenção para o fato de que as informações sobre preços de terra, constante do SIPT, devem
observar os critérios de localização, aptidão agrícola e dimensão do imóvel. 5
Ao arbitrar o VTN, a autoridade fiscal se refere a um único valor de terra nua para o
município de São Félix do Xingu (fls. 05):
VALOR DO VNT/SIPT NO MUNICÍPIO [R$] = 201,16
Quando da intimação fiscal, a fiscalização já havia advertido o contribuinte, na falta
de comprovação do VTN declarado (fls. 99):
(...)
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1° de janeiro de 2011 no valor de R$ 201,16.

5 Art. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12, § 1o, incisos I a III da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.627 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720708/2015-83
21
(...)
O imóvel “Fazenda Porto Seguro” possui, predominantemente, áreas ambientais de
utilização limitada e, em menor quantidade, uma área utilizada com pastagens para a atividade
rural (fls. 06).
Muito provável que o preço da terra não é o mesmo em todo o imóvel rural. Além
do mais, a inclusão de uma área como tributável não altera o seu preço de mercado em razão da
aptidão agrícola.
Para a validade do arbitramento, as informações constantes do SIPT deverão refletir
um valor médio do VTN por hectare, segundo as aptidões agrícolas, a fim de diferenciar a
capacidade potencial da terra no município/região.
Há forte aparência que o valor do VTN, extraído do SIPT, não levou em consideração
a aptidão agrícola para cada um dos componentes do imóvel, seja porque a fiscalização nada
mencionou sobre o critério legal, seja porque também não afirmou que o VTN/ha de R$ 201,16,
utilizado no arbitramento, era resultado da composição de valores por aptidão agrícola, ou o
menor deles.
Em outras palavras, a partir da descrição dos fatos e enquadramento legal, extrai-se
que o arbitramento utilizou o VTN médio para o município, inexistindo indício de observância do
requisito de aptidão agrícola (fls. 04/05).
Mesmo quando as informações sobre VTN médio por aptidão agrícola estão
indisponíveis, é inviável utilizar o VTN médio das declarações do mesmo munícipio, porquanto
representa tão somente um parâmetro inicial, inconclusivo sob o ponto de vista de subavaliação.
Convém dizer, por fim, que a diligência, no contencioso administrativo fiscal, não é
via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.
Cumpre restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte, por inexistir prova
documental que o arbitramento, com base no SIPT, levou em consideração a aptidão agrícola da
terra nua.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 367
DF CARF MF
Original